Tribunal: TRF3
Processo: 0001975-70.2012.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
83/789)

0001975-70.2012.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA TRABALHISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÕES NO CNIS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2 - Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por GETULIO FERNANDES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para que sejam retificadas as anotações relativas ao contato de trabalho correspondente ao vínculo de emprego que manteve com a empresa NOVELLIS S/A (antiga ALCAN Alumínio do Brasil), no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - NIT 10616362622, excluindo a data de demissão anotada em 21/02/1990, considerando como vínculo único de e

Inteiro teor:
83/789)

0001975-70.2012.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA TRABALHISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÕES NO CNIS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2 - Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por GETULIO FERNANDES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para que sejam retificadas as anotações relativas ao contato de trabalho correspondente ao vínculo de emprego que manteve com a empresa NOVELLIS S/A (antiga ALCAN Alumínio do Brasil), no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - NIT 10616362622, excluindo a data de demissão anotada em 21/02/1990, considerando como vínculo único de emprego com a citada empresa desde 15/10/1980, bem como inseridos, integralmente, todos os salários de contribuição e respectivas contribuições, mês a mês, desde 02/1990 até 02/05/2001. Ainda, a retificação dos salários de contribuição e respectivas contribuições de 03/05/2001 a 09/2006, para que conste do CNIS os salários de contribuição (consistentes das parcelas já anotadas e das pagas em juízo trabalhista) sobre os quais a referida empregadora procedeu aos seus recolhimentos, tudo nos termos e dados contidos na reclamação trabalhista de no 67/1992 que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de Santo André/SP.

3 - De fato, a sentença equivocou-se no tocante à análise dos pedidos formulados pela parte autora na petição inicial. Por conta disso, há que ser desconstituída a sentença recorrida e, uma vez que a causa está madura para julgamento, passa-se à análise do mérito, com base no artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/2015.

4 - A sentença trabalhista, cuja efetividade não se discute, haja vista que se tratou de demanda que atendeu ao princípio do contraditório e seus corolários devido processo legal e ampla defesa, determinou que a empresa empregadora promovesse a reintegração da parte autora no emprego, em funções compatíveis ao seu estado físico, com pagamento de salários vencidos a partir de 23/01/1992 e vincendos até a efetiva reintegração, com todas as vantagens da categoria.

5 - Segundo consta do extrato do CNIS (ID 90029792 - págs. 166/178), o INSS promoveu as anotações necessárias, com a data de reintegração em 03/05/2001, exatamente como está anotado na CTPS da parte autora, informação originada a partir de dados fornecidos pela empregadora.

6 - Fato é que a sentença trabalhista não determinou que o INSS providenciasse as anotações no CNIS fazendo constar que o vínculo de trabalho iniciado em 15/10/1980 não tivesse sido interrompido com a demissão da parte autora. Além disso, constam do CNIS todos os salários-de-contribuição a partir de 15/10/1980, o que significa dizer que o INSS não se esquivou de sua obrigação de inserir os dados oriundos da decisão trabalhista.

7 - O pedido da parte autora extrapola os limites do decidido pela sentença trabalhista, o que não gera ao INSS a obrigatoriedade de apagar do sistema a demissão, ainda que abatida pela reintegração.

8 - Neste caso, cabe à parte autora demonstrar, sem margem para dúvidas, que o INSS não procedeu à anotação correta no CNIS dos salários-de-contribuição no período de 03/05/2001 a 09/2006.

9 - A documentação reunida pela parte autora não foi suficientemente capaz de indicar a incorreção do INSS nas anotações no CNIS.

10 - Com efeito, o INSS agiu de acordo com as indicações a ele apontadas pelos documentos fornecidos pela empregadora, não havendo indício de comportamento equivocado pela autarquia previdenciária.

11 – Apelação da parte autora parcialmente provida. Sentença desconstituída. Improcedência dos pedidos. Honorários advocatícios.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001975-70.2012.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: GETULIO FERNANDES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GARCIA MARQUESINI - SP96414-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIANO CHEKER BURIHAN - SP131523-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001975-70.2012.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: GETULIO FERNANDES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GARCIA MARQUESINI - SP96414-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIANO CHEKER BURIHAN - SP131523-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Cuida de apelação interposta contra a sentença (ID 90029792 – págs. 136/138), que assim decidiu:

“Isto posto e o que mais dos autos consta, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da falta de interesse processual. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 20, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Beneficiária da Justiça Gratuita, está dispensada do pagamento enquanto perdurar a situação que lhe propiciou o benefício”.

A parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, (i) nulidade da sentença, (ii) o pedido diz respeito à obrigatoriedade de o INSS retificar as anotações contidas no CNIS, a fim de que seja estabelecido o vínculo empregatício contínuo na empresa NOVELLIS S/A a partir de 15/10/1980, e (iii) no período de 03/05/2001 a 09/2006 sejam anotados os salários-de-contribuição consignados na sentença trabalhista.

Com contrarrazões do INSS (ID 90029792 – pág. 155), subiram os autos a esta Egrégia Corte.

Instada a se manifestar a respeito de interesse no prosseguimento do feito, a parte autora acenou positivamente (ID 90029792 – págs. 183/184).

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001975-70.2012.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: GETULIO FERNANDES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GARCIA MARQUESINI - SP96414-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIANO CHEKER BURIHAN - SP131523-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

NULIDADE DA SENTENÇA

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por GETULIO FERNANDES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para que sejam retificadas as anotações relativas ao contato de trabalho correspondente ao vínculo de emprego que manteve com a empresa NOVELLIS S/A (antiga ALCAN Alumínio do Brasil), no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - NIT 10616362622, excluindo a data de demissão anotada em 21/02/1990, considerando como vínculo único de emprego com a citada empresa desde 15/10/1980, bem como inseridos, integralmente, todos os salários de contribuição e respectivas contribuições, mês a mês, desde 02/1990 até 02/05/2001. Ainda, a retificação dos salários de contribuição e respectivas contribuições de 03/05/2001 a 09/2006, para que conste do CNIS os salários de contribuição (consistentes das parcelas já anotadas e das pagas em juízo trabalhista) sobre os quais a referida empregadora procedeu aos seus recolhimentos, tudo nos termos e dados contidos na reclamação trabalhista de no 67/1992 que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de Santo André/SP.

De fato, a sentença equivocou-se no tocante à análise dos pedidos formulados pela parte autora na petição inicial. Por conta disso, há que ser desconstituída a sentença recorrida e, uma vez que a causa está madura para julgamento, passo à análise do mérito, com base no artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/2015.

ANOTAÇÕES NO CNIS

A sentença trabalhista, cuja efetividade não se discute, haja vista que se tratou de demanda que atendeu ao princípio do contraditório e seus corolários devido processo legal e ampla defesa, determinou que a empresa empregadora promovesse a reintegração da parte autora no emprego, em funções compatíveis ao seu estado físico, com pagamento de salários vencidos a partir de 23/01/1992 e vincendos até a efetiva reintegração, com todas as vantagens da categoria.

Segundo consta do extrato do CNIS (ID 90029792 - págs. 166/178), o INSS promoveu as anotações necessárias, com a data de reintegração em 03/05/2001, exatamente como está anotado na CTPS da parte autora, informação originada a partir de dados fornecidos pela empregadora.

Fato é que a sentença trabalhista não determinou que o INSS providenciasse as anotações no CNIS fazendo constar que o vínculo de trabalho iniciado em 15/10/1980 não tivesse sido interrompido com a demissão da parte autora. Além disso, constam do CNIS todos os salários-de-contribuição a partir de 15/10/1980, o que significa dizer que o INSS não se esquivou de sua obrigação de inserir os dados oriundos da decisão trabalhista.

O pedido da parte autora extrapola os limites do decidido pela sentença trabalhista, o que não gera ao INSS a obrigatoriedade de apagar do sistema a demissão, ainda que abatida pela reintegração.

REVISÃO

Neste caso, cabe à parte autora demonstrar, sem margem para dúvidas, que o INSS não procedeu à anotação correta no CNIS dos salários-de-contribuição no período de 03/05/2001 a 09/2006.

A documentação reunida pela parte autora não foi suficientemente capaz de indicar a incorreção do INSS nas anotações no CNIS.

Com efeito, o INSS agiu de acordo com as indicações a ele apontadas pelos documentos fornecidos pela empregadora, não havendo indício de comportamento equivocado pela autarquia previdenciária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, para desconstituir a sentença e, com base no artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/2015, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA TRABALHISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÕES NO CNIS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2 - Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por GETULIO FERNANDES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para que sejam retificadas as anotações relativas ao contato de trabalho correspondente ao vínculo de emprego que manteve com a empresa NOVELLIS S/A (antiga ALCAN Alumínio do Brasil), no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - NIT 10616362622, excluindo a data de demissão anotada em 21/02/1990, considerando como vínculo único de emprego com a citada empresa desde 15/10/1980, bem como inseridos, integralmente, todos os salários de contribuição e respectivas contribuições, mês a mês, desde 02/1990 até 02/05/2001. Ainda, a retificação dos salários de contribuição e respectivas contribuições de 03/05/2001 a 09/2006, para que conste do CNIS os salários de contribuição (consistentes das parcelas já anotadas e das pagas em juízo trabalhista) sobre os quais a referida empregadora procedeu aos seus recolhimentos, tudo nos termos e dados contidos na reclamação trabalhista de no 67/1992 que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de Santo André/SP.

3 - De fato, a sentença equivocou-se no tocante à análise dos pedidos formulados pela parte autora na petição inicial. Por conta disso, há que ser desconstituída a sentença recorrida e, uma vez que a causa está madura para julgamento, passa-se à análise do mérito, com base no artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/2015.

4 - A sentença trabalhista, cuja efetividade não se discute, haja vista que se tratou de demanda que atendeu ao princípio do contraditório e seus corolários devido processo legal e ampla defesa, determinou que a empresa empregadora promovesse a reintegração da parte autora no emprego, em funções compatíveis ao seu estado físico, com pagamento de salários vencidos a partir de 23/01/1992 e vincendos até a efetiva reintegração, com todas as vantagens da categoria.

5 - Segundo consta do extrato do CNIS (ID 90029792 - págs. 166/178), o INSS promoveu as anotações necessárias, com a data de reintegração em 03/05/2001, exatamente como está anotado na CTPS da parte autora, informação originada a partir de dados fornecidos pela empregadora.

6 - Fato é que a sentença trabalhista não determinou que o INSS providenciasse as anotações no CNIS fazendo constar que o vínculo de trabalho iniciado em 15/10/1980 não tivesse sido interrompido com a demissão da parte autora. Além disso, constam do CNIS todos os salários-de-contribuição a partir de 15/10/1980, o que significa dizer que o INSS não se esquivou de sua obrigação de inserir os dados oriundos da decisão trabalhista.

7 - O pedido da parte autora extrapola os limites do decidido pela sentença trabalhista, o que não gera ao INSS a obrigatoriedade de apagar do sistema a demissão, ainda que abatida pela reintegração.

8 - Neste caso, cabe à parte autora demonstrar, sem margem para dúvidas, que o INSS não procedeu à anotação correta no CNIS dos salários-de-contribuição no período de 03/05/2001 a 09/2006.

9 - A documentação reunida pela parte autora não foi suficientemente capaz de indicar a incorreção do INSS nas anotações no CNIS.

10 - Com efeito, o INSS agiu de acordo com as indicações a ele apontadas pelos documentos fornecidos pela empregadora, não havendo indício de comportamento equivocado pela autarquia previdenciária.

11 – Apelação da parte autora parcialmente provida. Sentença desconstituída. Improcedência dos pedidos. Honorários advocatícios. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.